Tribunal: STF
Processo: AI 769335
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-01
Data de publicação: 2010-12-01

Ementa:
E MENTAS:  1.  RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão, contradição nem obscuridade. 


  




2.  RECURSO. Embargos de declaração. Caráter meramente protelatório. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 538, § único, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC . Quando abusiva a interposição de embargos declaratórios manifestamente protelatórios, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao embargado.